Tribunal: TJDFT
Processo: 0002670-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. O acolhimento da tese de desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri exige prova inequívoca da ausência de animus necandi. Não sendo o caso dos autos, deve-se remeter o exame da questão ao Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.